Tribunal: TJPA
Processo: 0012739-32.2019.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-07-16

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. APELANTES JO]AO VOCTOR SANTOS DA SILVA E LUCIANO SOUZA DO NASCIMENTO. PEDIDO DE REDUÃÃO DA PENA-BASE AO MINIMO LEGAL. IMPROCEDÃNCIA. Correta a exasperaÃ§Ã£o da pena-base realizada na sentenÃ§a, pelo que mantenho em 05 anos de reclusÃ£o, eis que duas circunstÃ¢ncia judicial foram desfavorÃ¡veis aos rÃ©us, o que por si sÃ3 justifica o afastamento do mÃnimo. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Inteiro teor:
Página
4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00127393220198140015.
COMARCA: Castanhal.
APELANTES: João Victor Santos da Silva e Luciano Souza Nascimento (Defensoria Pública do Estado do Pará).
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Ricardo da Silva Albuquerque.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. APELANTES JO]AO VOCTOR SANTOS DA SILVA E LUCIANO SOUZA DO NASCIMENTO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MINIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. Correta a exasperação da pena-base realizada na sentença, pelo que mantenho em 05 anos de reclusão, eis que duas circunstância judicial foram desfavoráveis aos réus, o que por si só justifica o afastamento do mínimo. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal, que condenou
João Victor Santos da Silva e Luciano Souza Nascimento
, respectivamente, as penas de 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa em regime inicial semiaberto pela prática do crime capitulado no artigo 157, §2º, inciso II e 157, §2º, inciso II c/c artigo 14, inciso II e artigo 71 todos do Código Penal.

Narra a exordial acusatória que no dia 18 de novembro de 2019, por volta de 14h30, a vítima Tiago Kendi caminhava pela Rua João Coelho da Mota, oportunidade em que foi abordado pelos agentes, os quais exigiram a entrega do aparelho celular marca XIAOMI 9LIGHT, o que foi negado pelo ofendido.

Ato contínuo, o acusado João Victor desferiu um soco na vítima e os acusados, não obtendo êxito na consumação do delito, empreenderam fuga. Em continuidade, os réus abordaram a ofendida Tarciane do Socorro, a qual estava em uma parada de ônibus, ocasião em que fizeram menção de estarem portando arma de fogo, colocando a mão por baixo da camisa, e proferiram a seguinte frase: Passa o celular, relógio e anel. A vítima Tarciane entregou seu aparelho celular Motorola Play 7 e seu relógio marca Condor. Logo após, contudo, os agentes foram abordados por Policiais Militares, sendo presos.

A denúncia foi devidamente recebida em 01/12/2019 (fls. 74) e após tramitação regular os apelantes foram condenados nos termos da exordial acusatória na forma acima apontada. Inconformados com o
decisum
condenatório ambos os apelantes através da Defensoria Pública, manejaram o presente recurso pleiteando pela revisão na dosimetria da pena (fls. 125/134).

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial pugnou pelo conhecimento e improvimento de ambos os apelos, (fls. 138/141). O Ministério Público de 2º grau, manifestou-se conforme parecer de lavra do eminente Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

A defesa de ambos os apelantes, pleiteia a revisão da dosimetria da pena-base para que esta seja aplicada no mínimo legal, eis que a mesma foi aplicada de forma desproporcional pelo Juízo.
Apelante João Victor dos Santos Silva

De início verifico que a pena-base foi aplicada em 05 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Reanalisando as circunstâncias judiciais, verifico que a culpabilidade é normal a espécie. Os antecedentes, devem ser considerados neutros na medida em que o réu é primário. Com relação a conduta social e personalidade, igualmente, consideradas neutras, em razão de não existirem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos são inerentes ao tipo.

As circunstâncias do delito, deve ser considerada desfavorável, na medida em que o apelante e seu comparsa praticaram o delito em frente de em meio a via pública, colocando em risco as integridades físicas dos ofendidos, o que torna o delito ainda mais reprovável.

As consequências, igualmente, merecem valoração negativa, já que como bem delineado na sentença, as vítimas sofreram extremo abalo psicológico em razão do crime, apresentando sequelas emocionais até os dias presentes.

O comportamento da vítima, deve ser considerado neutro, nos moldes do que determina a Sumula 18 do E. TJPA.

Assim, entendo correta a exasperação da pena-base realizada na sentença, razão pela qual a mantenho em 05 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, eis que se mostra necessária e suficiente à reprovação e prevenção delitiva. O pedido da defesa de redução da pena-base ao mínimo legal não prospera na medida que nem todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao réu, o que por si só já justifica o afastamento do mínimo.

No mais, mantenho inalteradas todas as demais fases da dosimetria da pena, perfazendo a pena final e definitiva 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa em regime inicial semiaberto.
Apelante Luciano Souza do Nascimento

De início verifico que a pena-base foi aplicada em 05 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Reanalisando as circunstâncias judiciais, verifico que a culpabilidade é normal a espécie. Os antecedentes, devem ser considerados neutros na medida em que o réu é primário. Com relação a conduta social e personalidade, igualmente, consideradas neutras, em razão de não existirem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos são inerentes ao tipo.

As circunstâncias do delito, deve ser considerada desfavorável, na medida em que o apelante e seu comparsa praticaram o delito em frente de em meio a via pública, colocando em risco as integridades físicas dos ofendidos, o que torna o delito ainda mais reprovável.

As consequências, igualmente, merecem valoração negativa, já que como bem delineado na sentença, as vítimas sofreram extremo abalo psicológico em razão do crime, apresentando sequelas emocionais até os dias presentes.

O comportamento da vítima, deve ser considerado neutro, nos moldes do que determina a Sumula 18 do E. TJPA.

Assim, entendo correta a exasperação da pena-base realizada na sentença, razão pela qual a mantenho em 05 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, eis que se mostra necessária e suficiente à reprovação e prevenção delitiva. O pedido da defesa de redução da pena-base ao mínimo legal não prospera na medida que nem todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao réu, o que por si só já justifica o afastamento do mínimo.

No mais, mantenho inalteradas todas as demais fases da dosimetria da pena, perfazendo a pena final e definitiva 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa em regime inicial semiaberto.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento integral aos recursos de João Victor Santos da Silva e Luciano Souza do Nascimento, mantendo todas as disposições sentenciais.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.